Tribunal: TJDFT
Processo: 0730039-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DO AMBIENTE DOMÉSTICO. LEI No 13.431/2017 E RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT.
Caso em Exame: Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia contra o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia. O Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher alega sua incompetência por não haver relação doméstica e familiar entre os envolvidos. O Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia suscita a norma do art. 23 da Lei no 13.431/2017.
Questão em Discussão: determinar qual o juízo competente para julgar os fatos investigados relacionados ao possível cometimento de crime contra criança no ambiente escolar.
Razões de Decidir:
1. O art. 2o, inciso I, da Resolução no 1/2024 do TJDFT, a competência dos crimes e as contravenções penais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, atribuindo a esses casos a competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008.
Dispositivo e Tese: Conflito negativo de jurisdição julgado procedente, declarando competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia (suscitante). Tese: A competência para julgar crimes contra criança ocorridos fora do contexto de violência doméstica ou familiar é das Varas Criminais, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT e dos artigos 20, I, e 44 da Lei no 11.697/2008.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, Lei no 13.431/2017, Lei no 14.344/2022, Resolução no 1/2024 do TJDFT.